Tribunal: TJSP
Processo: 1505249-18.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recursos defensivos e ministerial – Preliminares – Ilicitude da prova – Nulidades processuais não demonstradas na hipótese – Prisão em flagrante efetuada por agente da Guarda Civil Municipal – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial – Ilegalidade – Inocorrência – Exegese do artigo 301, 'caput', do

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recursos defensivos e ministerial – Preliminares – Ilicitude da prova – Nulidades processuais não demonstradas na hipótese – Prisão em flagrante efetuada por agente da Guarda Civil Municipal – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial – Ilegalidade – Inocorrência – Exegese do artigo 301, 'caput', do Código de Processo Penal – Precedentes – Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal que, no âmbito do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 995/DF, firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública – Rejeição da matéria preliminar – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Basilar remodulada em atenção as circunstâncias fáticas e aos maus antecedentes – Necessidade – Montante punitivo redimensionado – Sentença reformada nessa extensão – Recurso ministerial parcialmente provido e desprovimento do apelo defensivo.